Tribunal: TJES
Processo: 5026522-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026522-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE PRATTI ORLANDI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM BASE NO SUBSÍDIO. ENTE FEDERATIVO QUE TOMOU COM BASE O SOLDO. DESCABIMENTO. CONJUGAÇÃO DA LEI 8.279/06 COM A LEI COMPLEMENTAR 420/07. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026522-68.2024.8.08.0024
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: FELIPE PRATTI ORLAND

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM BASE NO SUBSÍDIO. ENTE FEDERATIVO QUE TOMOU COM BASE O SOLDO. DESCABIMENTO. CONJUGAÇÃO DA LEI 8.279/06 COM A LEI COMPLEMENTAR 420/07. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, QUE ERA CAPITÃO, LOTADO NO 9º BPM – BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, E FOI MATRICULADO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO 2020-2021, A CONTAR DE 23 DE MARÇO DE 2021, REALIZADO NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA (APM/ES), LOCALIZADA NO BAIRRO SANTANA EM CARIACICA - ES, CONFORME PUBLICADO NO BGPM N° 010 DE 11/03/2021 CONTUDO, AFIRMA QUE O REQUERIDO NÃO PAGOU A RUBRICA AJUDA DE CUSTO, QUE DEVERIA TER PAGO CALCULADA SOBRE O SUBSÍDIO.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO CONTESTOU ARGUMENTANDO QUE O AUTOR FOI MATRICULADO NO REFERIDO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ATENDER INTERESSES PRÓPRIOS DE PROMOÇÃO, EIS QUE É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA ASCENSÃO NA CARREIRA, NOS TERMOS DA LC Nº 910/2020; NÃO OCORRENDO, PORTANTO, NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 38 E 39 DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento ao requerente da indenização de ajuda de custo referente à matrícula e conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO 2020-2021, ocorrida em março de 2021 a novembro de 2021, no valor integral e calculada sobre o subsídio à época da transferência/movimentação, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal. P.R.I.
[...]
”.
(4). RECURSO RÉ.
NECESSÁRIA REFORMA DO
DECISUM
ATACADO, TENDO EM VISTA QUE A LEI ESTADUAL Nº 2.701/72, QUE REGULA A INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, NÃO FOI MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007, DE MODO A LHE ALTERAR A BASE DE CÁLCULO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA, CONSIDERANDO QUE O AUTOR APENAS REALIZOU O CURSO POR ALGUNS MESES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NO FATO DE QUE, APÓS SER TRANSFERIDO PARA REALIZAR CURSO, O DEMANDANTE PLEITEIA QUE O RECEBIMENTO DA
AJUDA DE CUSTO
SE DÊ COM BASE NO SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA QUE TAL BASE DE CÁLCULO É UTILIZADA DESDE O ANO DE 2008 PARA O RECEBIMENTO DA SUA REMUNERAÇÃO. POIS BEM.

O SOLDO TRATAVA-SE DE MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO QUE OS MILITARES RECEBIAM ATÉ A PROMULGAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR N° 420/2007
. A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTA, TAL REMUNERAÇÃO FOI MODIFICADA PARA O
SUBSÍDIO
, CONFORME O ARTIGO 1°, CAPUT QUE DIZ: “
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.”.
PORÉM, SEGUNDO O RECORRENTE, O CÁLCULO DE RECEBIMENTO DA AJUDA DE CUSTO PERMANECEU SENDO COM BASE DE CÁLCULO O SOLDO. A AJUDA DE CUSTO PLEITEADA TEM COMO FUNDAMENTO LEI ANTERIOR À FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO E DEVE COM ELE TER HARMONIA, JÁ QUE RECEPCIONADA EM NOSSO ORDENAMENTO. IMPERIOSO DESTACAR O QUE VERSAM OS ARTIGOS 38, 39 E 40, DA LEI 2.701/72:
“
Art. 38
- Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.
Parágrafo único
- A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento.
[...]

Art. 39
-
O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

[...]

Art. 40
-
A ajuda de custo devida ao policial militar será igual. I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente.”
(GRIFO MEU). O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA É INQUESTIONÁVEL, NO ENTANTO, RESTA PONDERAR SE A BASE DE CÁLCULO SERIA O SOLDO DE REFERÊNCIA OU SUBSÍDIO, MODALIDADE ADOTADA PELO RECORRIDO PARA SUA REMUNERAÇÃO. NESTE PONTO, BUSCANDO PRECEDENTES NO ÂMBITO DO
TJES
, PUDE CONFIRMAR, COMO SALIENTADO PELA SENTENÇA DE PISO, QUE HÁ MUITO O
TJES
, AO TRATAR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA LEI 8.279/06, FINCOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, NÃO OBSTANTE A LEI FIXAR A BASE DE CÁLCULO O SOLDO, ESTA DEVE SER APLICADA EM CONJUGAÇÃO COM A LEI COMPLEMENTAR 420/07, DEVENDO SER RECONHECIDO PORTANTO, O DIREITO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA NA SUA EXORDIAL.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
SEM CUSTAS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)